Tribunal: TJDFT
Processo: 0747486-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747486-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama em face do Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama. Os autos tratam sobre feito originado em razão de desmembramento, sendo o conflito travado em razão da suposta prevenção ao primeiro caso que já há sentença. O Juízo suscitado declinou da competência, argumentando, em síntese que a hipótese é de prevenção, destacando que “De fato, já fora instruído o processo e proferida sentença naqueles autos, atualmente pendente de recurso, pelo mesmo exato crime principal de roubo e crimes menores vinculados, com relação a outros réus, sendo este procedimento mero prosseguimento daquela investigação, para determinação de outras coautorias, com oferecimento desta posterior denúncia. Portanto, resta evidenciado que os fatos noticiados nestes autos foram anteriormente apreciados pelo juízo da 1a Vara Criminal desta Circunscrição na ação penal 0704753-32.2020.8.07.0019, distribuída em 15/09/2020, com denúncia recebida em 29/09/2020 e sentença meritória. Mister observar a prevenção e primar pela economia processual, bem com evitar decisões de mérito eventualmente conflitantes.” O Juízo Suscitante (Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama) sustenta, entre outros fundamentos, aponta que não há prevenção porque o feito originário já foi julgado e porque no presente caso os fatos e capitulação não são os mesmos, asseverando que “Não obstante as razões do Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama, este Juízo não é competente para o processamento do feito. Houve preclusão da análise da competência territorial, pois a fase de resposta à acusação foi superada. Assim, houve a prorrogação da competência. (...) Não bastasse, os autos Pje no 0704753-32.2020.8.07.0019 deste Juízo foi sentenciado, sendo que se encontra pendente de julgamento de recurso de Agravo em Recurso Especial. Sendo assim, não há falar decisão uniforme ou conflitantes, pois já proferida decisão nos autos referidos. (...) Finalmente, os fatos criminosos descritos nesses autos não são, integramente, os mesmos daqueles descritos nos autos do Pje no 0704753-32.2020.8.07.0019, tanto que as capitulações descritas nas denúncias são distintas. Aliás, o rol de testemunhas também não é exatamente o mesmo para os dois processos.” Recebi o presente conflito negativo de jurisdição. Considerando a matéria e os fatos relatados, designe o douto Juízo suscitado (Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes necessárias, conforme o artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). O Juízo suscitado não prestou informações (ID 66392906). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento para que seja declarado competente o Juízo Suscitado, qual seja, Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama (ID 664136199). É o Relatório. Decido. Com efeito, conforme previsto no art. 82 do Código de Processo Penal, não há que se falar em prorrogação de competência territorial por conta de eventual prevenção quando os autos já foram sentenciados. O referido dispositivo legal é claro ao estabelecer que, em caso de conexão ou continência, a autoridade de jurisdição prevalente somente deverá avocar os processos que tramitem perante outros juízos enquanto não houver sentença definitiva. Caso contrário, a unidade dos processos ocorrerá apenas em momento posterior, com vistas à soma ou unificação das penas, se aplicável. No presente caso, os autos de no 0704753-32.2020.8.07.0019, anteriormente analisados pela 1a Vara Criminal do Gama, já se encontram sentenciados, afastando, portanto, qualquer possibilidade de prevenção ou de avocação dos autos por outro juízo em razão de conexão ou continência. Tal interpretação não apenas encontra respaldo no texto legal, mas também preserva a segurança jurídica, evitando conflitos desnecessários de competência e assegurando o regular andamento processual. Ademais, a regra fixada no art. 82 do CPP busca harmonizar os princípios da eficiência e da celeridade processual, delimitando, de forma objetiva, o momento a partir do qual a unidade dos processos deixa de ser obrigatória, a menos que se trate de questões afetas à execução da pena. Assim, no caso concreto, a sentença proferida nos autos supracitados torna descabida qualquer pretensão de realocação com fundamento em prevenção territorial. A Câmara Criminal, inclusive, tem entendimento já firmado sobre a matéria: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUTOS REMETIDOS AO SUSCITANTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Não é possível a reunião de processos supostamente conexos, quando, em qualquer deles, já existir sentença definitiva, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal e Enunciado no 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, se a causa que motivou o conflito negativo de competência foi a existência de possível conexão entre os feitos e um deles já foi sentenciado, não há razão para se falar em reunião dos processos. 2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, 2a Vara Criminal de Ceilândia -DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame. (Acórdão 1827643, 0702522- 50.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.); PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONEXÃO PROBATÓRIA. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONVENIÊNCIA NA REUNIÃO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Considerando que na ação penal supostamente atrativa da conexão e prevenção já houve prolação de sentença, enquanto a outra, objeto do presente conflito de jurisdição, ainda está na fase inquisitorial, a reunião dos processos não traria benefícios à celeridade e à economia processual de atos. 1.2. Nesse cenário, a competência para apuração do fato deve ser firmada pela regra da territorialidade. 2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo Suscitante, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF. (Acórdão 1339806, 0703504-69.2021.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/05/2021, publicado no DJe: 31/05/2021.). Em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir os parâmetros já firmado pela Câmara Criminal. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo da 2a Vara Criminal do Gama. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após, arquive-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024 14:49:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator